Tribunal: STF
Processo: ARE 1568280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 80, fl. 20):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO: NÃO INCIDÊNCIA. RE 1.063.187/SC - TEMA 962, STF. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. SELIC. PIS E COFINS: INCIDÊNCIA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO TEMA 962, STF. ART. 97, CF. PRECEDENTE DO STJ. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS: TEMA 505, STJ. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXPRESSA EXCLUSÃO DO TEMA 962 NO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PELO STF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 89), foram parcialmente acolhidos “tão somente para reafirmar o seu direito à compensação conferida, observada a prescrição quinquenal, nos termos aqui explicitados, mantendo o v. acórdão em seus demais e exatos termos” (Doc. 102, fl. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 116), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA. E OUTRAS alega violação aos arts. 153, III; e 195, I, “b” e “c”, da CF/1988, bem como às teses fixadas nos Temas 69 e 962 da repercussão geral.



    Defende, inicialmente, a inaplicabilidade do Tema 504/STJ ao caso, ao fundamento de que o referido precedente ainda não transitou em julgado.



    No mais, sustenta a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores correspondentes aos juros moratórios e à correção monetária incidentes nas variações monetárias ativas dos depósitos judiciais. 



    Defende, ainda, a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios aplicado sobre os créditos tributários federais, estaduais e municipais que não sejam corrigidos pela SELIC, bem como a não incidência do PIS e da COFINS sobre os valores correspondentes aos juros moratórios e correção monetária incidentes na repetição de indébitos, compensações e ressarcimentos de créditos tributários federais, estaduais e municipais, assim como sobre a correção monetária dos saldos dos depósitos judiciais.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 141), o Juízo de origem afastou a aplicação do Tema 962-RG ao caso e negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 282/STF. Relativamente à tributação pelo IRPJ e pela CSLL da SELIC aplicada sobre os depósitos judiciais levantados, negou seguimento ao RE aduzindo que no julgamento do ARE 1405416 RG – Tema 1.243, o STF reputou infraconstitucional a questão; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “quanto à incidência de PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) a Suprema Corte já assentou entendimento no sentido de que a discussão demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie”.



    No Agravo (Doc. 151), a parte agravante requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do Tema 1237/STJ. Quanto ao mais, defende a inaplicabilidade das Súmulas 282 E 356 do STF ao caso, bem como ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da contribuição ao PIS e da Cofins, bem como de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nessa linha:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.115.550- AgR, Segunda Turma, Rel, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/24)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. IRPJ e CSLL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.063.187 (TEMA N. 962/RG). OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 1.063.187, piloto do Tema n. 962/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei n. 7.689/1988), revelando a natureza infraconstitucional do debate e a ofensa indireta ao Texto Constitucional. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1456346 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/3/2025)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.541.242, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 31/3/2025; ARE 1.544.890, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 8/4/2025; RE 1.462.000, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 4/2/2025; e ARE 1.511.341, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 2/12/2024.



    Da mesma forma, esta CORTE, no julgamento do Tema 1314-RG, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em repetição de indébito.



    A tese desse precedente está assim redigida: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente